Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004728-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), SONIA FERNANDES KAMINSKI - CPF: 755.468.922-34 (AGRAVANTE), SIRLEY FERNANDES - CPF: 662.969.782-00 (AGRAVANTE), NELSON PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 535.364.601-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam que exercem atividade rural em regime familiar e enfrentam dificuldades financeiras decorrentes de perdas produtivas, circunstância que comprometeria sua capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, razão pela qual requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos demonstram a alegada hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira.

O juízo de origem oportuniza aos requerentes a comprovação da alegada insuficiência financeira, determinando a apresentação de documentos aptos a demonstrar a real situação patrimonial, inclusive as três últimas declarações de imposto de renda.

Os agravantes deixam de cumprir integralmente a determinação judicial, limitando-se à juntada de extratos bancários, o que impede a adequada verificação da extensão de seu patrimônio, rendimentos e eventuais ativos financeiros.

Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira relevante, com registros de créditos expressivos, incluindo valores superiores a quarenta mil reais e sucessivas transferências que totalizam mais de trinta mil reais em um único dia, evidenciando fluxo financeiro incompatível com a alegada incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

A ausência de documentação essencial e a existência de movimentação bancária significativa afastam a presunção de hipossuficiência e justificam a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira.

A ausência de documentos essenciais para aferição da situação patrimonial, aliada à existência de movimentação bancária significativa, impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004728-79.2026.8.11.0000

SONIA FERNANDES KAMINSKIe outros X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto porSONIA FERNANDES KAMINSKI
,
SIRLEY FERNANDES
E
NELSON PINHEIRO DOS SANTOS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
os Embargos à Execução nº 1001030-90.2025.8.11.0100
, manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Para tanto, s
ustentam os agravantes, em síntese, que exercem atividade rural em regime familiar e que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes de perdas produtivas em sua atividade, circunstância que teria comprometido sua capacidade econômica, impossibilitando o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da gratuidade da justiça

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Da análise dos documentos constantes nos autos,
verifica-se
que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não demonstraram a alegada hipossuficiência financeira.

No caso concreto, verifica-se que
antes da decisão denegatória,
o Juízo de origem oportunizou aos embargantes a comprovação da alegada insuficiência financeira, determinando a apresentação de documentos aptos a demonstrar sua real situação patrimonial, inclusive as três últimas declarações de imposto de renda, consideradas essenciais para aferição da extensão do patrimônio, rendimentos e eventuais contas bancárias vinculadas aos requerentes. Contudo, os agravantes deixaram de cumprir integralmente a determinação judicial, limitando-se a apresentar extratos bancários, circunstância que motivou o indeferimento do benefício.

No caso
,
depreende-se que
os documentos juntados aos autos não corroboram a alegada incapacidade financeira. Ao contrário, os extratos bancários referentes ao ano de 2025 revelam movimentação financeira expressiva, com registros de créditos de valores relevantes em conta corrente vinculada a um dos agravantes.

Conforme se verifica, no extrato bancário da conta mantida junto à cooperativa Sicredi, há lançamentos de recebimentos significativos, a exemplo de crédito no valor de R$ 40.457,00, ocorrido em junho de 2025, seguido de diversas movimentações subsequentes

De igual modo, no mês de agosto de 2025, observa-se nova sequência de créditos de elevada monta, destacando-se transferências que totalizam mais de R$ 30.000,00 em um único dia, o que demonstra considerável fluxo financeiro nas contas vinculadas aos agravantes.

Esses elementos evidenciam que a situação financeira retratada nos autos não se mostra compatível com a alegada incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando considerada a ausência de documentação essencial para aferição completa da realidade patrimonial dos recorrentes.

Importante destacar que a não apresentação das declarações de imposto de renda, mesmo após determinação judicial expressa, impede a verificação adequada da extensão do patrimônio, rendimentos e eventuais ativos financeiros dos agravantes, circunstância que reforça a correção da decisão que indeferiu o benefício.

Assim, diante da movimentação bancária relevante evidenciada nos extratos juntados e da ausência de documentos essenciais à comprovação da alegada hipossuficiência, não se verifica
atendidos os requisitos
legais para a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026